Tribunal: TJSP
Processo: 1001459-80.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Alegação de nulidade – Pretensão de reparação pelos prejuízos originados da efetivação de decisão liminar, com aplicação da responsabilidade objetiva, nos moldes do inciso I do art. 302 do Código de Processo Civil – Sentença extra petita, vez que se fundamentou na inocorrência de erro judiciário,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Alegação de nulidade – Pretensão de reparação pelos prejuízos originados da efetivação de decisão liminar, com aplicação da responsabilidade objetiva, nos moldes do inciso I do art. 302 do Código de Processo Civil – Sentença extra petita, vez que se fundamentou na inocorrência de erro judiciário, decidindo de forma incongruente em relação aos limites da causa de pedir – Reconhecimento da nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da demanda.
Recurso provido.